Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-52.2020.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-52.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISALTINO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 703.392.369-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDA TAVARES DE MOURA - CPF: 476.609.101-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA
FALTA DE PROVAS E
AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO
–

MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS –
2. RECURSO DES
PROVIDO.

1.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e
a
sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente
o
apontaram como o autor do crime narrado na denúncia
.

2
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaltino Moreira de Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000942-52.2020.8.11.0092
,
condenando-o
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), à pena
de 3
(
três) me
s
es de detenção,

a ser
cumprida

em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
158103086
, postula a sua absolvição por ausência de
provas para embasar o édito condenatório
, registrando que não ficou demonstrado
o dolo necessário para configuração do crime.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas no
ID
158103088
,
postula o
desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
159153695
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no
ID
153734635
, narra
os fatos desta forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 07/10/2020, por volta de 12h00min, em via pública localizada na Av. Sarkis Samara, nº 250, Setor Parque Taquari em Alto Taquari/MT, o denunciado Isaltino Moreira de Souza, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 em favor da vítima Aparecida Tavares de Moura.

HISTÓRICO DOS FATOS Extrai-se do conjunto probatório dos autos do Inquérito Policial em epígrafe que no dia e local acima descritos, o denunciado Isaltino Moreira de Souza, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas em favor da vítima Aparecida Tavares de Moura. Consta do caderno investigatório que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 02 (dois) anos. Em razão da violência doméstica e familiar sofrida durante o relacionamento, a vítima Aparecida Tavares de Moura buscou proteção do Estado e obteve medidas judiciais protetivas em seu favor, a serem suportadas pelo denunciado, que foi devidamente intimado da ordem coercitiva (Autos nº 1000453-15.2020.8.11.0092 – Comarca de Alto Taquari/MT). Quando da concessão das medidas protetivas, o juízo da Comarca de Alto Taquari/MT determinou a proibição do denunciado em se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser mantida uma distância mínima de 100 (cem) metros. Entretanto, infere-se dos autos que, mesmo com a protetiva em vigor, o denunciado continua importunando a vítima Aparecida, passando em frente de seu estabelecimento comercial. Sentindo-se ameaçada e amedrontada com as atitudes do acusado Isaltino, a vítima buscou a tutela do Poder Público comunicando os fatos registrados no boletim de ocorrência que acompanha os autos, ante o abalo psíquico sofrido.
[...].

A materialidade do crime
narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos:

boletim de ocorrência (ID
158103005
)
e

decisão que
deferiu as medidas protetivas
(ID
158103068
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva
, apesar da negativado apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a análise do arcabouço probatório deixa claro o cometimento desse crime.

Com efeito, e
m relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório
destes
autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do
apelante
em relação
à
vítima, imposta nos autos do processo
n.

1000453-15.2020.8.11.0092
(ID
96413012
)
, no qual
ele
foi intimado
da respectiva decisão. Além disso,
por ocasião de seu interrogatório,
ele
afirmou ter conhecimento de que as medidas ainda estavam vigentes.

Como se sabe o
art
.
24-A da Lei nº 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível.
Sendo a
ssim, o sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota pelos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
para quem
:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc. [...]”

(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7ª Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, pág. 1542
)
.

A v
ítima
, por sua vez,
narrou
ao na fase judicial a ocorrência dos fatos
da seguinte maneira:

Ministério Público:
[...
]
No
dia 07 de outubro de 2020, por volta das 12h00, ele teria descumprido essa medida protetiva indo até a porta do seu estabelecimento comercial, e
ai
a senhora teria procurado a
policia
pra registrar esse boletim de ocorrência. Como é que foi? Ele descumpriu essa medida? O que que aconteceu nesse dia? Como é que foi esse relacionamento?
Porque
que a senhora pediu essa medida protetiva?

Vítima: Então a gente ficou junto por quatro anos e
ai
quando eu não quis mais ele passou a me ameaçar né, ele me bateu, passou a ameaçar
ai
eu pedi a medida protetiva. E não foi uma vez que ele foi na minha porta não, todos os dias. Eu não
to
morando
ai
exatamente por causa dele mesmo. Eu vim embora cá em 2017 fiquei até 2019. Voltei pra i ele continuou me ameaçando
ai
nesse dia eu
tava

na porta ai
ele passou lá e me ameaçou, passou de moto. Falou que ia me matar. Mais várias vezes ele correu atrás de mim, jogou pedra em cima da minha casa, eu mandei as fotos dele pra um oficial de justiça e o oficial de justiça viu ele também bem próximo da minha casa sendo que eu
tava
com a medida protetiva. Ai nesse dia eu não cheguei a fazer o boletim de ocorrência porque eu já
tava
cansada.
Dai
eu preferi vir embora de novo por causa dele.

[...]

Ministério Público: Certo a medida protetiva que a senhora pediu eu verifiquei foi em maio de 2020. Certo?

Vítima: Certo.

Ministério Público: O que aconteceu nesse dia, nas vésperas desse dia pra senhora tomar a decisão de pedir as medidas protetivas? Só pra gente entender essa história.

Vítima: Sim. Nesse dia eu fui
numa
academia de rua que tem
ai
pra baixo ai, perto do lago. Foi assim na faixa de 09h00 da manhã, quando eu
tava
chegando eu
vi ele
que
tava
próximo de um mercado “Bom Preço”,
ai
quando ele me viu, ele correu atrás de mim e falou: “agora que eu te pego é agora que eu te mato!” e
ai
eu
corri eu

num
fui pra casa fui
na
delegacia.

Ministério Público: Entendi.
Ai
foram deferidas as medidas protetivas a senhora foi intimada ele foi intimado, isso em maio de 2020. E ele continuou perseguindo a senhora? Continuou a descumprir?

Vítima: Continuou, continuou sim! Continuou ele nunca parou só quando eu venho embora,
ai
pra cá eu
to
pagando aluguel eu tenho a minha casa
ai
pra morar e eu não posso viver
ai
por causa dele. Só quando eu saio da
ai
que para porque ai não tem como ele me ver porque quando eu
to
pra cá ele
num
tem meu endereço. Mas
e
só eu chegar
ai
na cidade a cidade é pequena e ele continua me perseguindo ela fala que vai me matar!

Ministério Público: Entendi. Nesse dia aqui que a senhora foi até a delegacia registrar esse boletim de ocorrência, 07 de outubro de 2020, ele foi até a porta do seu estabelecimento?

Vítima: Foi.

Ministério Público: Conta detalhes desse dia, por favor!

Vítima: Nesse dia eu
tava
lá fora ele chegou lá e sacudiu com as mãos pra mim falou que ia me matar! Falou que eu sou uma vagabunda e que lá eu
num
ia ficar! Ele ia me matar que eu ia era pro cemitério. Que lá eu não ia morar, lá no Taquari eu não ia morar!

[...]

Ministério Público: A medida protetiva foi deferida em maio de 2020 com prazo de validade de 01 ano, depois a senhora chegou a procurar o fórum pra pedir a renovação dessas medidas? Como é que tá hoje? Hoje a senhora tá morando em Mineiros né?

Vítima: Então é o que eu falei, hoje ele não tá me ameaçando porque eu não
to

ai
. Mas eu quero voltar pra minha casa, eu
to
aqui por esse motivo, eu
to
morando em Mineiros, pagando aluguel aqui por esse motivo mesmo. Eu tenho a minha casa
ai
, eu
num
fui
no
fórum renovar a medida protetiva porque eu vim embora, eu achei melhor, vim embora da forma que ele
tava
fazendo e
ai
depois que eu vim
teve
a audiência ele saiu de boa.

Ministério Público: Entendi, então a senhora tem interesse de renovar essas medidas protetivas?

Vítima: Sim, eu tenho interesse.

Ministério Público:
Porque
a senhora quer voltar pra sua cidade? Vítima: E u vou voltar pra minha casa, eu não sei quando, mas eu vou voltar. Eu
to
aqui porque eu tenho medo dele.

Ministério Público: Certo. E mesmo com as medidas protetivas a senhora tem medo dele? Dele descumprir de novo?

Vítima: Eu tenho! Porque quando eu
tava
com a medida protetiva, porque parece de
foi
duas ou três que eu pedi, ele
continuava ele

nunca parou de ir
na
minha porta, inclusive a
policia
pegou ele lá dentro de casa, fazia na faixa de 1 mês que eu
tava
com a medida protetiva, foi em 2015 pegou ele dentro de casa. Foi quando ele foi preso ficou só uma semana e saiu. [...
]
.
(
Trechos do depoimento judicial da vítima Aparecida Tavares de Moura, extraído das contrarrazões vistas no ID 158103088).
Destacamos

É cediço que nos crimes praticados
m situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato
, consoante pode ser inferido do julgado do Su
perior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2.
Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 29/11/2022).

Destacamos

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram confirmadas pelo informante
Edeval
Alves da Silva
– ex-companheiro da
ofendida
– que, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório narrou a dinâmica dos fatos assevero
u
que o apelante passava em frente do local de trabalho de Aparecida e que em uma das vezes parou no local, proferiu ameaças contra ela, e
ainda fez
gestos com os dedos.

Por seu turno
, o apelante
, narrou os fatos durante a fase policial do seguinte modo:

[...] QUE Nega as acusações feitas por Aparecida Tavares de Moura contra ele, que não são verdadeiras; Que, ele diz que tem ciência de que está sob medida protetiva e portanto nunca mais a procurou; Que, ele diz que sequer passa em frente ao bar dela que fica em uma avenida; Que, ele diz que na verdade, não tem mais nenhum interesse emocional naquela pessoa, que já
esta
em outro relacionamento e vivendo muito bem, diga-se de passagem; Que, na verdade é ela quem vive perseguindo ele, como fez registrando o Boletim de Ocorrência contra sua pessoa, com notícias infundadas ; Que, o interrogado diz que, tudo o que ele mais quer hoje em dia, é que a Aparecida siga o caminho dela em paz e seja feliz assim como ele é no momento, e que deixa ele viver a sua própria vida sossegado [...]

D
a mesma forma
, quando ouvido em sede judicial, o apelante
ratificou seu depoimento prestado
na fase
inquisitiva
,
negando
a prática do crime
descrito na denúncia
, mas assumindo
que tinha conhecimento das medidas protetivas e justamente por isso não cometeu o crime.

Vê-se, portanto, que o
conjunto probatório expressa coerência e a harmonia, registrando o dolo do
apelante
que consciente e voluntariamen
te afrontou o comando judicial, pois, t
inha conhecimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência
em favor da vítima
, e mesmo assim optou por infringi-la.
A
demais
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso
destes autos, o recorrente
não se desincumbiu
do
ônus de
comprovar
qualquer
fato que afastasse a tipificação do crime
que imputado a sua pessoa,
limitando-se a
deduzir
argumentos genéricos
nos presentes
autos.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questões deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da testemunha que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Destarte, tem-se que no caso
sob apreciação
restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu
as
medida
s
protetiva
s
deferida
s em
favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em
sua
absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Isaltino Moreira de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023